Tribunal: CARF
Processo: 15586.000657/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000657/2009-57
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.317 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
ADM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DESPESAS COM DEPENDENTES DOS
SEGURADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os valores relativos a assistência médica despendidos com os dependentes dos
empregados e diretores integram o salário de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório

Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000657/2009-57
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.317 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000657/2009-57

PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
15586.000656/2009-11
37.158.375-6
Obrigação Principal (Empresa)
Recurso Especial
15586.000657/2009-57
37.158.374-8
Obrigação Principal (Terceiros)
Recurso Especial
15586.000658/2009-00
37.158.373-0
Obrigação Acessória (CFL- 68)
Recurso Especial
O presente processo trata do Debcad 37.158.374-8, relativo a Contribuições
destinadas a Outras Entidades ou Fundos (Terceiros), incidentes sobre a remuneração de
empregados a título de previdência privada complementar e assistência médica/odontológica, no
período de 01 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal de fls. 57 a 69 – Volume V3.
A Impugnação foi considerada improcedente, razão pela qual foi interposto
Recurso Especial, julgado em sessão plenária de 06/11/2018, prolatando-se o Acórdão no 2202-
004.823 (fls. 621 a 633), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
REGIME
ABERTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A LC n° 109/2001 alterou a regulamentação da matéria antes adstrita à Lei n°
8.212/1991, passando a admitir que no caso de plano de previdência complementar em
regime aberto a concessão pela empresa a grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria não caracteriza salário-de-contribuição sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias.
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXCLUSÃO DOS TRABALHADORES
QUE RECEBEM ABAIXO DO TETO DO RGPS.
Não restou violada a norma contida no art. 28, § 9°, "p" da Lei n ° 8.212/1991, por
considerar que, não obstante o plano de previdência complementar ser voltado tão
somente aqueles que percebam remuneração superior ao limite do RGPS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
E
ODONTOLÓGICA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO.
Estando os benefícios concedidos aos empregados e dirigentes em conformidade com o
estatuído com o art. 28, §9°, "q", da lei 8.212/91, deve ser afastado o lançamento do
crédito tributário por estas não constituírem parcelas integrantes do salário de
contribuição.
PLANO
DE
SAÚDE.
INCLUSÃO
DE
DEPENDENTES.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores despendidos pela empresa com planos de saúde relativos a dependentes de
seus empregados e dirigentes integram o salário de contribuição.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para excluir do lançamento os valores associados aos pagamentos efetuados a
título de previdência privada, e aos planos médicos e odontológicos vinculados aos
dependentes, vencidos o conselheiro Martin da Silva Gesto (relator), que deu
provimento integral ao recurso, e o conselheiro Ronnie Soares Anderson, que deu
provimento parcial em menor extensão. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.317 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000657/2009-57

Contra a decisão foram opostos Embargos de Declaração por Conselheiro do
Colegiado, apontando contradição entre a decisão e seus fundamentos (fls. 634 a 637). Os
aclaratórios não foram conhecidos por intempestividade, nos termos do despacho de fls. 638 a
639.
Cientificada da decisão, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls.
643 a 652, que não obteve seguimento, conforme despacho de fls. 687 a 694. Irresignada,
apresentou o Agravo de fls. 696 a 703, rejeitado nos termos do despacho de fls. 706 a 714.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão em 23/08/2019 (Termo de Ciência de
fls. 722) e interpôs, em 06/09/2019 (Termo de Juntada de fls. 724), o Recurso Especial de fls.
725 a 736, visando rediscutir a incidência da Contribuição Previdenciária sobre os valores
despendidos com planos de saúde relativos a dependentes de empregados e dirigentes.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 29/11/2019 (fls.
759 a 762).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- o disposto na alínea “q”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação vigente à época da autuação, não proíbe ou impossibilita a extensão desse benefício aos
dependentes, estabelecendo apenas uma única condição para afastar exigência da Contribuição
Previdenciária: que o benefício abarque todos os empregados e dirigentes da empresa, a qual foi
devidamente cumprida pela Recorrente, como reconhecido no próprio acórdão recorrido;
- a Fiscalização, ao entender que a extensão da cobertura aos dependentes é razão
suficiente para exigir a Contribuição Previdenciária, acaba por estabelecer uma condição que a
própria lei não define;
- o fato de a assistência médica ser extensível aos dependentes não é suficiente
para afastar a isenção garantida por lei;
- ressalte-se que o caráter de norma de não incidência atribuído à alínea “q”, do §
9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, é claro e incontroverso, já que o texto legal é expresso
em manifestar que “não integram o salário de contribuição” as determinadas situações arroladas
no dispositivo, logo não há que se falar em interpretação restritiva da norma, por não se tratar de
hipótese de isenção, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido;
- e ainda que o § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, veiculasse uma isenção,
vale observar que o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1430043/PR) já afirmou que a
interpretação deve ser condizente com o espírito da norma, que é proteger o empregado,
decidindo, por exemplo, que o reembolso de medicamento mediante desconto em folha de
pagamento é um procedimento abrangido pela não incidência da Contribuição;
- também o Tribunal Regional Federal da 2a Região, mesmo partindo da
interpretação de que estar-se-ia diante de isenção, já decidiu que a não incidência se estende aos
valores pagos com o plano de saúde dos dependentes, alertando que o art. 111, do CTN não pode
ser aplicado indistintamente, como se nota do esclarecedor voto proferido no julgamento da
Apelação/Reexame Necessário no 0000260-34.2011.4.02.5001;
- assim, diante da não incidência ou mesmo isenção da Contribuição em tela, não
há que se falar na manutenção do lançamento, razão pela qual requer a Contribuinte a reforma
parcial do acórdão recorrido, para que seja cancelado em sua integralidade o Debcad 37.158.374-
8.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.317 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000657/2009-57

Ao final, a Contribuinte pede também que o presente Recurso Especial seja
apreciado em conjunto com aqueles interpostos nos processos nos 15586.000656/2009-11 e
15586.000658/2009-00, em face da dependência entre eles.
O processo foi encaminhado à PGFN em 13/12/2019 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 766) e, em 17/12/2019 (Despacho de Encaminhamento de fls. 775), a
Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões de fls. 767 a 774, contendo os seguintes
argumentos:
- não se cogita da possibilidade de uma lei que altere dispositivos da CLT possa
revogar tacitamente um artigo da lei relativa à Previdência Social, por ser esta específica, e lidar
com um conceito diferente do de remuneração, a saber, o salário de contribuição, que, além de
trabalhista ou previdenciária, tem também natureza tributária;
- quanto à alegação de que a lei não veda expressamente o pagamento de seguro-
saúde aos dependentes dos empregados, vemos que neste aspecto a Contribuinte perfaz
raciocínio inverso àquele que vigora no Direito Tributário, porque toda isenção tributária deve
ser interpretada de maneira literal;
- logo, se a lei prevê que seja excluído da base de cálculo das Contribuições
Previdenciárias o seguro-saúde pago à totalidade dos empregados e dirigentes, nos termos da
alínea “q”, do § 9o, da Lei no 8.212, de 1991, para que a isenção seja aplicada é necessário que se
atenda rigorosamente a estas condições impostas;
- sobre os valores relativos à concessão de plano de assistência médica e
odontológica para os dependentes dos segurados da empresa, incidem normalmente as
Contribuições previstas nos artigos 20, 22, incisos I e II, e 94 da Lei no 8.212, de 1991;
- quanto ao alegado erro no cálculo dos valores do custo da empresa, não se
verifica tal fato, pois se atentarmos ao detalhado Relatório Fiscal, constatamos que o cálculo foi
feito levando-se em consideração o valor da cobertura básica bem como o custo da empresa com
dependentes, como discriminado nos itens de 3.2.10 a 3.2.14, não se baseando o Auditor Fiscal
em valores descontados dos empregados para a apuração da base de cálculo;
- assim sendo, não prospera a alegação de diferença de valor da base de cálculo
em função do maior valor da contribuição do empregado que possui dependente;
- a empresa tem autonomia para estabelecer quais benefícios concederá aos seus
contratados, nem por isto admite-se que tenha a liberdade de determinar qual deles se inserem na
base de cálculo tributável das Contribuições Previdenciárias;
- assim sendo, se os benefícios pactuados pela empresa com os segurados a seu
serviço não se inserirem expressamente no rol de exceções à tributação como salário de
contribuição, há que se recolher a contribuição devida sobre eles incidente.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que se negue provimento ao Recurso Especial
da Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.317 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000657/2009-57

O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata do Debcad 37.158.374-8, relativo a Contribuições
destinadas a Outras Entidades ou Fundos (Terceiros), incidentes sobre a remuneração de
empregados a título de previdência privada complementar e assistência médica/odontológica, no
período de 01 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal de fls. 57 a 69 – Volume V3.
O Recurso Especial visa a rediscussão da incidência da Contribuição
Previdenciária sobre os valores despendidos com planos de saúde relativos a dependentes
de empregados e dirigentes.
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir
do lançamento os valores relativos aos aportes da empresa para plano de previdência privada,
bem como às despesas com saúde dos empregados e diretores, mantendo, todavia, as despesas de
saúde com os dependentes dos segurados. Confira-se a ementa e o voto vencedor, relativamente
à matéria objeto do presente apelo:
Ementa
PLANO
DE
SAÚDE.
INCLUSÃO
DE
DEPENDENTES.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores despendidos pela empresa com planos de saúde relativos a dependentes de
seus empregados e dirigentes integram o salário de contribuição.
Voto Vencedor
Deve-se destacar que os valores referentes aos pagamentos de planos de saúde
extensivos aos dependentes dos funcionários da autuada consistem inegavelmente
em salário utilidade, na medida em que os empregados podem propiciar aos seus
dependentes o benefício de usufruírem de um plano de saúde sem que tenham de
desembolsar os valores pertinentes às mensalidades do plano.
O caráter de habitualidade do benefício em questão é caracterizado pelos dispêndios
mensais que os empregados deixam de efetuar em razão de ter a autuada assumido este
encargo.
Dessa forma, fica constatado que o benefício em questão se enquadra no conceito de
salário de contribuição fornecido pelo artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/1991.
Ademais, o que se constata é que só não haverá incidência de contribuições
previdenciárias sobre os pagamentos de planos de saúde quando os mesmos se
amoldarem à hipótese de isenção prevista no parágrafo 9°, alínea "q", do artigo 28 da
Lei 8.212/1991, abaixo transcrito:
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (Alínea acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97) (grifos nosso)
O dispositivo em comento não pode ser interpretado extensivamente, uma vez que o
artigo 111 do CTN dispõe que deve ser interpretado literalmente a legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção.
Verifica-se, assim, que o legislador isentou da incidência de contribuições os valores
relativos à assistência médica proporcionada aos empregados e dirigentes da empresa,
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.317 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000657/2009-57

não cabendo interpretação extensiva que alargue os limites da isenção concedida para
que esta passe a abranger os valores relativos a planos de saúde proporcionados aos
dependentes dos empregados e dirigentes da empresa.
Fica, pois, constatado que em relação aos valores correspondentes aos planos de saúde
de assistência médica e odontológica, disponibilizados aos dependentes, dos
empregados/diretores, o lançamento foi corretamente efetuado, devendo ser mantido o
crédito fiscal.
Com relação aos Valores Pagos a Título de Assistência Médica e Odontológica aos
empregados/diretores devem ser excluídos, contudo, não extensivo aos despendidos
com seus dependentes. (destaques no original)
Entretanto, a conclusão do voto vencedor, bem como o registro da decisão,
encontram-se em evidente contradição com a fundamentação acima. Confira-se:
Conclusão do voto vencedor:
Por todo o exposto, voto, em dar provimento parcial ao recurso, para excluir do
lançamento os valores associados aos pagamentos efetuados a título de previdência
privada, e aos planos médicos e odontológicos vinculados aos dependentes. (grifei)
Dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para excluir do lançamento os valores associados aos pagamentos efetuados a
título de previdência privada, e aos planos médicos e odontológicos vinculados aos
dependentes, vencidos o conselheiro Martin da Silva Gesto (relator), que deu
provimento integral ao recurso, e o conselheiro Ronnie Soares Anderson, que deu
provimento parcial em menor extensão. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Marcelo de Sousa Sateles. (grifei)
Tal contradição foi objeto dos Embargos de Declaração de fls. 634 a 637, que não
tiveram seguimento em razão de intempestividade.
Feitas estas considerações, constata-se que a matéria controvertida refere-se
apenas a questão jurídica, de sorte que não há impedimento ao julgamento, tendo em vista que
tanto o Recurso Especial como as Contrarrazões foram apresentados tomando-se por base o
entendimento expresso no voto condutor do acórdão recorrido.
A respeito da matéria objeto do apelo, o art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, assim
dispõe:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
Como se pode constatar, não há no dispositivo qualquer menção à exclusão dos
valores relativos à assistência à saúde dos dependentes, da base de cálculo das Contribuições
Previdenciárias, referindo-se o texto legal apenas aos empregados e dirigentes da empresa.
Acerca da natureza jurídica da norma em tela, verifica-se que, ao contrário do que
defende a Contribuinte, trata-se de norma de caráter isencional, uma vez que, nos termos do
caput e inciso I, do art. 28, da Lei 8.212, de 1991, o salário de contribuição – base de cálculo das
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.317 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000657/2009-57

Contribuições – contempla todos os valores recebidos pelo segurado em virtude da relação de
trabalho. É isso que se extrai da norma:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa; (destaquei)
Nesse sentido, não merece acolhida a tese de que a parcela em discussão estaria
fora do campo da tributação previdenciária, sendo certo que os valores relativos a despesas com
assistência à saúde de dependentes somente não estariam alcançados pela tributação
previdenciária se houvesse norma isentiva que os excluísse do salário de contribuição.
Oportuno remarcar que a interpretação de dispositivo legal que disponha sobre
outorga de isenção deve ser literal, conforme o art. 111, II, do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
Com efeito, não tendo a regra jurídica acima determinado a isenção sobre os
pagamentos relativos à assistência à saúde dos dependentes dos segurados, descabe ao intérprete
ampliar o seu sentido para desonerá-la, sendo legítima a exigência de Contribuições
Previdenciárias sobre tal parcela.
Registre-se que a matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeros
julgamentos, corroborando o entendimento esposado no presente voto, conforme a seguir se
exemplifica:
Acórdão no 9202-006.655, de 21/03/2018:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
(...)
ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DEPENDENTES DO EMPREGADO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
Existindo legislação específica que trata da definição do conceito de salário de
contribuição, não se pode utilizar a legislação trabalhista para fins de exclusão de verbas
da base de cálculo de contribuições previdenciárias. Não se enquadra na exclusão
prevista na alínea “q” do § 9o do art. 28 da lei 8212/91 a concessão de assistência
médica aos dependentes dos empregados.
(...)
Acórdão no 9202-008.340, de 20/11/2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/06/2005
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.317 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000657/2009-57

Não há autorização legal para que se exclua do salário-de-contribuição as despesas com
assistência médica fornecidas pelo empregador aos dependentes dos segurados.
Cabe mencionar ainda que as decisões judiciais citadas no Recurso Especial não
possuem efeito vinculante perante os Colegiados do CARF.
Por fim, registre-se que está sendo atendido o pedido da Contribuinte, no sentido
do julgamento conjunto dos processos 15586.000656/2009-11 e 15586.000658/2009-00.
Diante do exposto, conheço o Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital